Tribunal: STF
Processo: Rcl 48660
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 98.486/2021-STF 



    Trata-se de petição na qual o Ministério Público do Estado de Goiás alega o seguinte:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos da Reclamação n. 48.660/GO, vem, perante Vossa Excelência, apresentar PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR, segundo os termos que seguem. 



    […]



    O nobre Min. Relator deferiu a liminar para determinar a suspensão processo originário (autos n. 0326371-21.2015.8.09.0051) e os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento da Reclamação. 



    No entanto, se for levada a termo a decisão liminar, haverá o imediato desligamento dos candidatos que foram nomeados com fulcro na decisão reclamada. 



    2 – DA NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EVITAR GRAVES PREJUÍZOS AOS CANDIDATOS JÁ NOMEADOS



     Como relatado alhures, o Ministro-Relator deferiu o pleito liminar requerido pelo Estado de Goiás para suspender o feito originário e os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento da Reclamação. 



    Após a decisão, o Estado de Goiás determinou a imediata exoneração dos servidores Karolinne Reis D’Assunção Landim, Elaine de Souza Sena Meireles, Lara Christina Romma Pesconi, Fernando Pereira Lima e Angélica Carvalho Rocha, os quais foram nomeados para integrar os quadros da Polícia Militar em razão da decisão judicial de mérito proferida na Ação Civil Pública n. 0326371-21.2015.8.09.0051. 



    Conforme documentação anexa, os referidos servidores foram nomeados em 16 de junho de 2021 (Portaria n. 14.851/2021). Ato contínuo, os cinco candidatos foram matriculados no respectivo curso de formação e, no dia 07 de julho de 2021, começaram a frequentar as aulas na Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás. Aos 04 de outubro de 2021 terminaram o Curso de Oficiais da Saúde, de forma que todos foram aprovados com excelentes notas. 



    Haja vista a situação fática desses cinco Oficiais – os quais, inclusive, já se encontram em exercício –, o parquet entende prudente a manutenção dos seus vínculos e, com isso, o imprescindível serviço que prestam à corporação, ao menos até o julgamento final da demanda. 



    […]



    Ressalta-se que, embora munido de uma decisão precária, o Estado de Goiás determinou a imediata exoneração de cinco Oficiais-Psicólogos que foram aprovados no certame (Karolinne Reis D’Assunção Landim, Elaine de Souza Sena Meireles, Lara Christina Romma Pesconi, Fernando Pereira Lima e Angélica Carvalho Rocha), os quais, devido à anulação da cláusula do edital impugnado pelo Ministério Público, passaram a integrar os quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás. 



    Nota-se que, se de um lado o Estado de Goiás está amparado por uma decisão proferida em sede liminar, a nomeação dos Policiais Militares ocorreu após a ação civil pública ter seu mérito analisado em primeiro e segundo grau de jurisdição, sendo que, em ambas oportunidades, o Poder Judiciário Goiano reconheceu que a cláusula de barreira colocada em fase inoportuna do certame refoge da possibilidade conferida pelo precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 635.739). 



    Nessa conformidade, é prudente esperar o processamento da Reclamação para, quando enfrentado o seu mérito, o Supremo Tribunal Federal decida o acerto ou desacerto na aplicação do Tema n. 376/RG, uma vez que o imediato cumprimento da liminar trará enormes prejuízos para os serviços de psicologia dos quais a corporação tanto precisa. 



    Portanto, o Ministério Público do Estado de Goiás requer a modulação da decisão liminar proferida para obstar a imediata exoneração dos Policiais Militares Karolinne Reis D’Assunção Landim, Elaine de Souza Sena Meireles, Lara Christina Romma Pesconi, Fernando Pereira Lima e Angélica Carvalho Rocha, enquanto a presente Reclamação não transitar em julgado. 



    3. DO PEDIDO 



    Ante o exposto, requer o Ministério Público que a decisão proferida em caráter liminar seja modulada para proibir que o Estado de Goiás exonere, imediatamente, os Policiais Militares Karolinne Reis D’Assunção Landim, Elaine de Souza Sena Meireles, Lara Christina Romma Pesconi, Fernando Pereira Lima e Angélica Carvalho Rocha e, caso o ato já tenha sido publicado, que os retorne para os respectivos cargos até que a presente Reclamação transite em julgado.” (documento eletrônico 55 – grifos no original)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, a partir da documentação juntada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, que o reclamante praticou atos com o fim de viabilizar a exoneração de candidatos nomeados em decorrência do processo no qual foi proferido o ato reclamado.



    Evidentemente, o Estado de Goiás equivocou-se na interpretação da decisão liminar proferida, nos seguintes termos:



    “Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender o Processo 0326371-21.2015.8.09.0051 e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).” (documento eletrônico 23)



     



    Foram dois os comandos na decisão, a suspensão: (i) do processo; e (ii) dos efeitos da decisão reclamada. 



    A suspensão do Processo 0326371-21.2015.8.09.0051 vedou a prática de novos atos no processo, mas não atingiu qualquer ato processual pretérito.



    Já a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, referia-se, por óbvio, apenas ao acórdão que julgou o agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, como está absolutamente claro na fundamentação da liminar por mim deferida.



    Não há nos autos elementos para se verificar os detalhes fáticos relativos às nomeações dos candidatos em questão, mas é possível inferir que elas ocorreram em decorrência de um cumprimento antecipado do acórdão que julgou a remessa necessária e a apelação cível.



    Nesse ponto, vale ressaltar que não houve a suspensão dos efeitos do acórdão que julgou a apelação e a remessa necessária, pois a suspensão de efeitos determinada na decisão por mim proferida restringiu-se ao ato reclamado: o acórdão o qual julgou o agravo interno acima referido.



    Assim, não é possível acolher o pedido de modulação de efeitos da liminar proferida, já que ela em nenhum momento possibilitou as exonerações em tela.



    Ademais, como estou julgando o mérito da presente reclamação, nesta mesma data, por meio de outra decisão, caberá ao MP/GO pleitear eventual tutela de urgência perante a autoridade competente do Poder Judiciário Estadual de Goiás.



    Isso posto, indefiro o pedido, mas presto os esclarecimentos constantes da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator